Tribunal: TJBA
Processo: 8089243-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8089243-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERVANDRO JESUS DE SOUSA

Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES VERÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de registro no SCR/SISBACEN, indenização por danos morais e danos materiais, ao fundamento de que a inscrição de informações de crédito no sistema do Banco Central, por si só, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável. A parte autora sustenta que seu nome foi inscrito no SCR sem prévia notificação e requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia acerca da inserção de dados no SCR/SISBACEN torna ilícito o registro promovido pela instituição financeira; e (ii) saber se o lançamento regular de informações verídicas no sistema do Banco Central, sem demonstração de erro, abuso ou prejuízo concreto, enseja indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

O SCR/SISBACEN é sistema de informações de crédito administrado pelo Banco Central do Brasil, com finalidade de supervisão e mensuração de risco das operações financeiras, não se confundindo com cadastro tradicional de inadimplentes de ampla publicidade. O envio de dados pelas instituições financeiras decorre de obrigação legal e regulamentar.

A remessa de informações verídicas ao SCR constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever normativo, não configurando ilicitude quando ausente prova de inexatidão do débito, abuso na prestação da informação ou irregularidade no lançamento.

No caso concreto, a parte autora não comprovou a inexistência do débito nem a incorreção das informações prestadas ao Banco Central. Ao contrário, os elementos dos autos indicam a regularidade da contratação e a existência de inadimplemento à época do envio dos dados.

A alegação de ausência de notificação prévia, por si só, não transfere à instituição financeira a responsabilidade por eventual falha de comunicação, pois a jurisprudência atribui ao órgão mantenedor do cadastro a incumbência pela notificação do devedor.

A configuração da responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal. Inexistente conduta contrária ao ordenamento jurídico e não demonstrado abalo concreto à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora, não há dever de indenizar.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, III, 487, I, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; STJ, Súmula nº 550; STJ, Tema 710; STJ, REsp nº 1.365.284/SC; TJBA, Recurso Inominado nº 0071367-32.2024.8.05.0001, Rel. Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, publ. 17.07.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8089243-24.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
GERVANDRO JESUS DE SOUSA
e como apelada
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239